Tribunal: TJSP
Processo: 1009076-79.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer c.c. repetição de indébito. Prestação de serviços de telefonia móvel. Alteração unilateral do plano pela operadora, com majoração do valor cobrado. Embora possível à operadora de telefonia a extinção ou alteração dos planos comercializados, em razão da modificação de demanda e de inovação tecnológicas, o consumidor deve ser previa e adequadamente

Ementa:

Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer c.c. repetição de indébito. Prestação de serviços de telefonia móvel. Alteração unilateral do plano pela operadora, com majoração do valor cobrado. Embora possível à operadora de telefonia a extinção ou alteração dos planos comercializados, em razão da modificação de demanda e de inovação tecnológicas, o consumidor deve ser previa e adequadamente informado acerca da alteração, equilibrando-se ambos os interesses, nos termos do artigo 52 da Resolução 632/14 da ANATEL, o que não foi observado na hipótese. Ausência de comunicação prévia que vulnera os artigos 46 e 51, incisos X e XIII, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Condenação da ré a fornecer o mesmo serviço originalmente contratado pela autora, cobrando o mesmo valor pelo plano, admitidos, no entanto, os reajustes com previsão na legislação ou contrato, restituindo-se os valores cobrados a maior. Recurso da autora provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012919
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009076-79.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
CRISTINA
APARECIDA
CAVICCHIO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelada
TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009076-79.2019.8.26.0482 - São Paulo - Voto no 6855 - R
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009076-79.2019.8.26.0482
Apelante: Cristina Aparecida Cavicchio
Apelado: Telefônica Brasil S/A
Comarca: Presidente Prudente
Juiz(a): Paulo Gimenes Alonso
Voto no 6855
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer c.c. repetição de
indébito. Prestação de serviços de telefonia móvel. Alteração
unilateral do plano pela operadora, com majoração do valor
cobrado. Embora possível à operadora de telefonia a extinção ou
alteração dos planos comercializados, em razão da modificação de
demanda e de inovação tecnológicas, o consumidor deve ser previa
e adequadamente informado acerca da alteração, equilibrando-se
ambos os interesses, nos termos do artigo 52 da Resolução 632/14
da ANATEL, o que não foi observado na hipótese. Ausência de
comunicação prévia que vulnera os artigos 46 e 51, incisos X e
XIII, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Condenação da
ré a fornecer o mesmo serviço originalmente contratado pela
autora, cobrando o mesmo valor pelo plano, admitidos, no entanto,
os reajustes com previsão na legislação ou contrato, restituindo-se
os valores cobrados a maior. Recurso da autora provido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença que
improcedente ação de obrigação de fazer c.c. repetição de indébito, condenando a autora
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados por
equidade em R$ 998,00, com correção monetária a partir da data da publicação da sentença
e juros legais a partir da data do trânsito em julgado, observada a justiça gratuita concedida
(fls. 92/94).
A autora, ora apelante, sustenta que a alteração unilateral de
plano de serviço de telefonia móvel prestado pela ré vulnera a legislação consumerista,
razão porque pugna pela reativação do anterior, com devolução dos valores cobrados a
maior (fls. 97/101).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009076-79.2019.8.26.0482 - São Paulo - Voto no 6855 - R
3
Vieram aos autos contrarrazões da ré (fls. 116/127).
Recurso tempestivo, regularmente processado, dispensado o
preparo em razão da justiça gratuita concedida à autora (fls. 19/20).
É o relatório.
Na petição inicial, a autora alega que: a) contratou com a ré
plano telefônico denominado VIVO CONTROLE 2GB ILIM, pelo valor total mensal de
R$ 44,99 (fl. 14); b) todavia, a empresa teria alterado unilateralmente o plano contratado
para VIVO CONTROLE 3,5GB ILIM, pelo valor total mensal de R$ 64,99, conforme
demonstra fatura com vencimento em 17.06.2019 (fl. 15); c) tal prática seria ilegal e por
isso ajuizava a presente ação, para que o plano anterior fosse reativado, com devolução dos
valores cobrados a maior.
Em sua contestação, a ré aduziu, em síntese que: a) é lícita a
atualização de seu portfólio e extinção dos planos promocionais; b) deu publicidade à
extinção do plano contratado pela autora, em comunicado publicado em jornal de grande
circulação; c) não houve prejuízo, visto que o atual valor decorre da ampliação dos serviços
oferecidos; d) o pedido para retorno ao plano promocional é juridicamente impossível.
Pois bem.
Embora possível à operadora de telefonia a extinção ou
alteração dos planos comercializados, em razão da modificação de demanda e de inovação
tecnológicas, não se pode olvidar que tais alterações devem ser devida e previamente
comunicadas aos consumidores, equilibrando-se ambos os interesses.
Nestes termos, dispõe o artigo 52 da Resolução 632/14 da
ANATEL:
Art. 52 - As Prestadoras devem comunicar com antecedência mínima de 30
(trinta) dias, preferencialmente por meio de mensagem de texto ou
mensagem eletrônica, a alteração ou extinção de Planos de Serviço, Ofertas
Conjuntas e promoções aos Consumidores afetados, sem prejuízo das regras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009076-79.2019.8.26.0482 - São Paulo - Voto no 6855 - R
4
específicas aplicáveis ao STFC.
Vê-se, portanto, que a comunicação veiculada em jornal não
atinge a finalidade prevista na norma, e por isso resta caracterizada a alteração unilateral do
contrato que, embora ofereça mais serviços, o torna mais oneroso, vulnerando o disposto
nos artigos 46 e 51, incisos X e XIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os
consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento
prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos
de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais
relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:
(...)
X - permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de
maneira unilateral;
(...)
XIII - autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a
qualidade do contrato, após sua celebração;
Nesse sentido, precedente desta E. 15a Câmara de Direito
Privado:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Telefonia - Alteração unilateral do plano
contratado pela autora para outro mais oneroso Embora seja possível à
operadora de telefonia alterar os planos comercializados, tais alterações
devem, antes, ser contratadas pelos consumidores, mormente porque se
tratam de contratos bilaterais, onerosos e que geram obrigações a ambas as
partes - Prática abusiva - Precedentes da Corte - Indevida, porém,
indenização por danos morais - Não ficou provada ofensa a direitos da
personalidade da autora em razão da cobrança a maior nas suas faturas de
telefonia - O aumento decorrente da alteração abusiva foi de R$ 8,00
mensais, montante diminuto e insuficiente a causar desestabilidade
financeira à apelada - Sentença de procedência reformada em parte -
Recurso parcialmente provido para excluir a condenação da recorrente no
pagamento de indenização por danos morais - Reconhecida a sucumbência
recíproca e fixados honorários advocatícios de 15% do valor da causa, sendo
metade deste montante devido ao patrono da autora e metade ao patrono da
ré. (Apelação no 1004144-21.2019.8.26.0297, Rel. Des. Mendes Pereira. j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009076-79.2019.8.26.0482 - São Paulo - Voto no 6855 - R
5
20.01.2020).
O pleito deve ser acolhido, não havendo se falar em
impossibilidade jurídica do pedido, pois é desnecessário que a ré reative o plano anterior,
bastando que ofereça o mesmo serviço, sem cobrar, por isso, preço superior ao contratado,
o que, ademais, foi observado em sede de cumprimento de tutela antecipada (fls. 85/86).
Portanto, o recurso é provido, para condenar ré (a) a
fornecer o mesmo serviço originalmente contratado pela autora, cobrando o mesmo valor
pelo plano, admitidos, no entanto, os reajustes com previsão na legislação ou contrato,
cumprindo-se a decisão no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa cominatória de R$
100,00 (cem reais) por dia de atraso, limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais); (b) a restituir
os valores cobrados a maior, com correção monetária pela Tabela do TJSP a partir dos
desembolsos, e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.
Inverte-se a sucumbência, para condenar a ré ao pagamento
de custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios nos termos em que fixados
pela sentença, já considerado o trabalho dos advogados nesta fase recursal.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício da
gratuidade da justiça, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, o que se prequestiona é a matéria e não o preceito legal ou constitucional,
conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: "A nulidade do julgamento por
omissão tem por pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se
a fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos
legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração"
(REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em 14.5.1996).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009076-79.2019.8.26.0482 - São Paulo - Voto no 6855 - R
6
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator